Tribunal: TJPA
Processo: 0011780-33.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011780-33.2020.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DA SILVA MENDONCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA MAJORANTE DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA (ANTE A FALTA DE PROVA). NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ATENUAÇÃO NA PROPORÇÃO DE 1/6 PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INSUBSISTÊNCIA. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE NO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe negar provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo da Silva Mendonça, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM.
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo) (Num. 6528547 - Pág. 1 a Num. 6528548 - Pág. 6).

As razões recursais voltam-se ao decote da majorante da violência ou ameaça exercida com emprego de arma (ante a falta de prova) e à reforma da dosimetria da pena (pena-base próxima ao mínimo legal, atenuação na proporção de 1/6 pela confissão espontânea, pena de multa no mínimo legal e, com o devido acolhimento dessas alegações, aplicação do regime de cumprimento de pena inicialmente no aberto) (Num. 6528551 - Pág. 4 a Num. 6528552 - Pág. 6).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 6528552 - Pág. 8 a Num. 6528553 - Pág. 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 7259606 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO
DECOTE DA MAJORANTE DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA

In casu
, não apenas a vítima asseverou, perante o juiz
a quo
, que o apelante lhe ameaçara com uma arma de fogo; mas, também, os policiais militares, na mesma ocasião, narraram que aquele, quando por eles perseguido, efetuou disparos que precisaram ser revidados.

A acusação, portanto, embora não tenha apresentado prova técnica a respeito do artefato apreendido sob a posse do ora apelante, comprovou, através de testemunhas, a utilização dele durante o fato criminoso em questão.

A alegada necessidade de laudo pericial a respeito cai por terra diante do já sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Ademais, a versão apresentada pelo apelante (de se tratar de um simulacro) não veio acompanhada de nenhuma prova correlata; sendo válido lembrar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXPLICITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

VII - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para
a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa.

VIII - No presente caso, os elementos pré constituídos indicam que o eg. Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

Precedentes.

IX - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos.
Todavia, "Se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal."

(HC 96.099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, maioria, DJe de 05/06/2009). Assim, na espécie, caberia ao paciente demonstrar que a arma era desprovida de potencial lesivo, o que não ocorreu na situação narrada na inicial (EREsp n. 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Celso Limongi - Des.

convocado do TJ/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, DJe de 6/4/2011, grifei).

(...)

Habeas corpus não conhecido. (Grifei)

(HC n. 449.697/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018.)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO. PENA-BASE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ARMA NÃO APREENDIDA. PERÍCIA. POTENCIAL LESIVO. PRESCINDIBILIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 443 DO STF. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há prova testemunhal e foi realizado o disparo do artefato.

(...)

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a ilegalidade na terceira etapa da dosimetria e redimensionar a pena final do paciente para 8 anos de reclusão e 20 dias multa. (Grifei)

(HC n. 223.758/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 11/9/2015.)

Assim, deixo de acolher a aludida tese do presente apelo.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e os antecedentes do agente.

Diante da motivação do magistrado sentenciante – “audácia empregada, uma vez que após a prática do crime de roubo, trocou tiros com policiais militares, colocando em risco a vida de transeuntes (negativa)” – e dos fundamentos do item anterior – em torno do uso de arma de fogo – resta prejudicado o argumento de necessidade de reformar o primeiro vetor, até mesmo porque disparar contra os agentes da lei ultrapassa – e bem – a reprovação social que é própria do tipo.

No que tange à fração utilizada para aumentar a pena em relação à outra circunstância negativada, os antecedentes do agente, não vislumbro porque mudá-la. Afinal, não há previsão legal específica quanto a isso, ressalto. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

No presente caso, entendo legítimo, o quantum de 1/6 (um sexto) do intervalo da sanção aplicado pelo magistrado para aumentar a reprimenda básica; pois o vetor negativado diz respeito a histórico de crime da mesma natureza violenta em relação à pessoa e contra o patrimônio. Logo, justificada está a proporção imposta.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista que a associação envolvia considerável quantia em dinheiro (R$ 3.000 a R$ 4.000, por dia - e-STJ fls. 203) e movimentava elevada quantidade de droga, tudo a desbordar do ordinário do tipo, aumentando a reprovabilidade da conduta.

3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento do desvalor dos antecedentes.

4. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

5. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

7. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

8. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

9. No presente caso, decidiu-se pela legalidade no aumento da pena-base em 1/2, pelas circunstâncias do delito, e 1/6, pelos maus antecedentes, o que se mostra proporcional e razoável ao caso.

10. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Quanto à atenuação da pena, é bem verdade que a jurisprudência pátria orienta que seja no patamar de 1/6 (um sexto) para cada vetor. Entretanto, permite que ele seja diferente quando a atenuante não é íntegra – ou melhor, parcial tal qual a confissão considerada
in casu
.

Logo, quanto a isso, tendo o juiz
a quo
aplicado a fração de 1/12 (um doze avos), não identifico mácula alguma.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS.

1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade (AgRg no AREsp n. 1.415.531/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.) 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia.

3. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso ou a insistência no mérito da controvérsia.

4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

5. Tendo havido confissão parcial, mesmo que não utilizada para a condenação, deve ser reconhecida a atenuante no patamar de 1/12.

Precedentes.

6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a atenuante da confissão parcial, procedendo-se ao redimensionamento da pena relativamente aos delitos de latrocínio tentado, com extensão aos corréus.

(AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Com relação à aplicação da pena de multa
versus
as condições financeiras do apelante, já houve até favorecimento a este.

A quantidade de dias-multa deve acompanhar as mesmas fases (logo, proporções também) da reprimenda privativa de liberdade. O julgador de primeira instância não fez isso e fixou,
data venia
, no presente caso, um
quantum
aleatório e aquém do devido – que não pode ser corrigido, agora, em vista de evitar
reformatio in pejus.

A situação econômica do apelante, certamente, foi considerada no cálculo dosimétrico; pois, o valor unitário do dia-multa foi estabelecido no mínimo legal. Esse é o momento adequado para tanto.

Eventual pleito de modulação de seu pagamento deve ser apresentado ao juízo da execução penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais.

(...)

6. A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas.

(AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

Mantenho, portanto, a sentença apelada. Mudança outra qualquer – como a requerida quanto ao regime de cumprimento de pena – não se aplica. Inexiste, ali, qualquer equívoco prejudicial ao apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 02/10/2023